Tribunal: TJBA
Processo: 8001679-76.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001679-76.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DARLAN OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VIVIANE DE LIMA FREITAS PINTO, ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO, SANDRO LEONY SOUZA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE SERRINHA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERCENTUAL FIXADO EM LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA NR-15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de agente de endemias, visando ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em substituição ao percentual de 20% previsto em lei municipal, tendo a decisão recorrida afastado a aplicação supletiva da NR-15.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho para majoração do adicional de insalubridade de servidor público municipal, diante da existência de legislação local específica.

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade aos servidores públicos depende de previsão em legislação específica do ente federativo, não sendo autoaplicável após a alteração promovida pela Emenda Constitucional n.º 19/1998.

4. O Município de Serrinha possui legislação própria (Leis n.º 690/2006 e n.º 750/2007) que regulamenta o adicional de insalubridade e fixa o percentual de 20% para o cargo de agente de endemias.

5. A aplicação supletiva da NR-15 somente é admitida em caso de omissão legislativa, conforme entendimento firmado no IRDR Tema 7 do TJBA, hipótese não verificada no caso concreto.

6. A fixação de percentual diverso na legislação municipal decorre do exercício da autonomia legislativa do ente federativo, sendo inaplicáveis as normas celetistas aos servidores estatutários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O adicional de insalubridade de servidor público municipal depende de previsão em lei local específica. 2. Existindo regulamentação municipal, é inaplicável a NR-15 do Ministério do Trabalho para majoração do percentual do benefício.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8001679-76.2024.8.05.0248

tendo como apelante
DARLAN OLIVEIRA DE SANTANA
e como apelado o
Município de Serrinha
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22